Tribunal: STF
Processo: Rcl 51523
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG contra Acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000853-83.2011.5.03.0076), o qual teria violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguinte razões de fato e de direito: 



    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0000853-83.2011.5.03.0076, proposta por Jonatha Fernandes Vieira perante a Vara do Trabalho de São João Del Rei/MG, em face desta Reclamante e da empresa GARRA TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA, prestadora de serviços da Reclamante. Nos referidos autos, o empregado da contratada alega suposta ilicitude da terceirização realizada por esta Reclamante, pleiteando tratamento isonômico em relação aos empregados da Cemig e buscando imputar a esta responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas eventualmente deferidas na ação. 



    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, em 30/09/2011. 



    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a Turma Recursal de Juiz de Fora, pelo acórdão publicado em 28/03/2012 (acórdão anexo), reformou a r. sentença e retirou a responsabilidade subsidiária da Cemig. 



    A parte autora apresentou Recurso que, no TST foi dado provimento, conforme veja-se: 



    (...)



    Ao recurso de revista interposto pela Cemig, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, seu seguimento também foi denegado. 



    Apresentado Agravo Regimental, a E. 2ª Turma do TST assim decidiu: 



    (…)



    Foi apresentado Recurso Extraordinário e no presente momento o processo encontra-se sobrestado. 



    Entretanto, a Cemig, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação. 



    (...)



    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Não suficiente, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    (...)



    VI – DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 



    (...)



    Dessa forma, como há amparo legal, doutrinário e lastro em decisão anterior deste plenário, que transitou em julgado em 19/05/17, a Reclamante requer seja a parte ex adversa condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais. 



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000853- 83.2011.5.03.0076, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 27/1/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, o processo ali se encontra sobrestado com fundamento no Tema 725-RG desde 3/4/2018, não havendo, portanto, certificação de trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os parâmetros invocados são o decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante. 



    A decisão impugnada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos (doc. 4, fl. 23):



    II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETRICISTA. ATIVIDADE-FIM. A delimitação fática retratada no acórdão recorrido, demonstra que o autor foi contratado por empresa terceirizada para prestar serviços de eletricista para a tomadora de serviços. Esta Corte vem, reiteradamente, entendendo que a Lei 8.987/1995, que trata do regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, ostenta natureza administrativa e, como tal, ao tratar, em seu art. 25, da contratação com terceiros de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, não autorizou a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico. Evidenciada a ilicitude da terceirização efetuada entre as reclamadas e diante da impossibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício entre o empregado da empresa prestadora de serviços e o ente da Administração Pública, o reclamante faz jus aos direitos e vantagens percebidos pelos empregados da tomadora dos serviços, nos termos da Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI-1 do TST. Recurso de revista conhecido e provido. 



    Como se vê, o ato impugnado, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, amparou sua conclusão sobre o alcance do art. 25 da Lei 8.987/1995, que assim diz: 



    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.



    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.



    A decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que “restou evidenciado no acórdão regional, que o objeto do contrato firmado entre as reclamadas, inseriam-se nas atividades-fim da tomadora de serviços - fornecimento de energia elétrica -, na medida em que se trata de atividades essenciais para o desenvolvimento de seu objeto social. Assim, é evidente que houve desvirtuamento na terceirização desses serviços”. Ou seja, entendeu que a prestação dos serviços estava compreendida na atividade-fim da CEMIG, ora Reclamante. 



    Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TST exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.



    No entanto, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    Essa verdadeira “cláusula de reserva de plenário” atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, na via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10, com o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131).



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TST afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.



    Essa orientação, inclusive, vem sendo adotada pela 1ª Turma desta CORTE, em casos idênticos ao presente (Rcl 27.068 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2018; Rcl 27.169 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2018; Rcl 27.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2018; Rcl 22.882 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018; Rcl 27.184 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 17.397 (DJe de 29/9/2017); Rcl 23.633 (DJe de 21/8/2017); Rcl 25.508 (DJe de 21/8/2017); Rcl 27.170 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.182 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.814 (DJe de 29/9/2017); Rcl 30.040 (DJe de 9/4/2018); Rcl 30.211 (DJe de 26/4/2018); Rcl 30.273 (DJe de 27/4/2018); Rcl 30.476 (DJe de 18/5/2018); Rcl 31.023 (DJe de 31/7/2018); Rcl 31.180 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.216 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.267 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.372 (DJe de 13/8/2018), todas de minha relatoria.



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão do órgão fracionário do TST negou vigência e eficácia parcial ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário.



    Esse argumento bastaria para julgar procedente a presente reclamação, cassando a decisão do órgão fracionário e determinando a devolução do processo ao Plenário do TST para que fosse respeitado artigo 97 da CF e o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Ocorre, porém, que o PLENÁRIO, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por esta CORTE nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que:



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.



    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão recorrido fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, “parágrafo único”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por inobservância do art. 97 da CF e SV 10; bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, observado o artigo 949, “parágrafo único”, do CPC.



    Deixo de fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de angularização da relação processual, requisito essencial ao seu arbitramento.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente